Tribunal: TJBA
Processo: 0501939-49.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501939-49.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA REEXAME DA CONTROVÉRSIA À LUZ DO TEMA 1002. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF NO RE 1.140.005-RJ. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DO POSICIONAMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA PARA ADEQUAR AO ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELA CORTE SUPREMA. ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 0501939-49.2016.8.05.0141, da Comarca de Jequié, em que figuram como Apelante, DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL e, Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em exercício do juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, NCPC), REFORMAR O ARESTO DE ID. 33156369, PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.